Tribunal: TJDFT
Processo: 0751489-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-15
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
CONFLITO DE JURISDIÇÃO. CRIME DE TRÁFICO. REPRESENTAÇÃO POR DEFERIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES. DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA A AÇÃO PENAL EM CURSO. NÃO CABIMENTO. CONDUTAS DIVERSAS. INCLUSÃO DE NOVO NÚCLEO DE INVESTIGADOS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE.
1. A conexão instrumental, processual ou probatória se dá quando a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração (artigo 76, inciso III, do Código de Processo Penal).
2. A representação policial que pugna pelo deferimento de medidas cautelares para apuração de ulterior investigação que colheu e pretende colher elementos autônomos a respeito de outro núcleo de pessoas que atuavam (ou atuam) de forma interligada com aquelas anteriormente investigadas não enseja, por si só, conexão probatória.
3. Ainda que se possa mensurar interligação dos investigados por serem oriundos de uma grande investigação inicial que foi fracionada por motivos logísticos da investigação, não há que falar em prorrogação da competência quando a medida cautelar visa apurar novos fatos decorrentes do simples encontro fortuito de provas, o que não se confunde com conexão probatória.
4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Suscitante (Juízo da 1a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal).